Tribunal: TJES
Processo: 0032083-08.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032083-08.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JACKSON MARQUES RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. MEDIDA IMPRESCINDÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE FLAGRANTE PREPARADO. AÇÃO POLICIAL CONTROLADA. LICITUDE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO PELO DELITO ASSOCIATIVO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO TRÁFICO INTERESTADUAL. INCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1⁄2. POSSIBILIDADE. DISTÂNCIA PERCORRIDA E NÚMERO DE FRONTEIRAS ATRAVESSADAS. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A OITO ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO. ISENÇÃO DA MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU REVEL. MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade da interceptação telefônica. Não há que se falar em nulidade, uma vez que procedimento de interceptação telefônica preencheu todos os requisitos da Lei nº 9.296/96, pois foi precedido de representação da autoridade policial, onde descreve que a medida é imprescindível para elucidação dos fatos, apontando indícios razoáveis de autoria, sendo certo que a decisão, está devidamente fundamentada em fatos concretos da investigação policial. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de flagrante preparado. A prisão em flagrante dos acusados ocorreu em razão de uma ação controlada, uma vez que os policiais já tinham conhecimento, através das interceptações telefônicas, de que os denunciados haviam negociado a venda e a entrega dos entorpecentes, tendo aguardado o momento da consumação do ato para efetivarem a prisão, inexistindo qualquer ilegalidade neste proceder, já que não houve a prévia instigação, por parte da autoridade policial, para a prática criminosa. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. Inviável o acolhimento do pedido absolutório, pois a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) está comprovada pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente, auto de apreensão e laudo de exame químico, assim como a autoria, tendo em vista as interceptações telefônicas, o interrogatório do corréu e prova testemunhal produzida em Juízo, onde demonstra que o apelante era quem comprava a droga, proveniente do Estado do Mato Grosso.

4. O delito associativo (art. 35, da Lie nº 11.343/06) também restou configurado, já que os acusados se associaram, de forma estável e permanente, constituindo uma verdadeira sociedade criminosa, para o fornecimento e venda interestadual de entorpecentes. Precedente.

5. A exasperação da pena-base procedida, teve como motivação a previsão do art. 42, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a preponderância da natureza e quantidade de droga sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, sendo certo que, a grande quantidade de pasta base de cocaína apreendida (dez quilos e trezentos e setenta e cinco gramas) justifica o seu aumento.

6. Incide a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), uma vez que o réu possui condenação anterior, com trânsito em julgado.

7. Inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), pois restou configurado o crime associativo, sendo indevido o seu reconhecimento. Precedente.

8. O apelante era o adquirente da droga, que foi transportada do Estado do Mato Grosso para este Estado, revelando-se correta a aplicação da majorante o tráfico interestadual (art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06).

9. Correta a fração intermediária de aumento de 1⁄2 (metade) da pena, adotada pela Magistrada, em razão da longa distância percorrida, aproximadamente 1.000 Km (mil quilômetros), e o número de fronteiras ultrapassadas. Precedente.

10. Na esteira do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP, o cumprimento de pena deverá começar no fechado, sendo inviável a sua substituição por pena restritiva de direito, na forma do art. 44, do CP.

11. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de isenção da pena de multa, em razão da hipossuficiência do réu. Precedente.

12. Inviável o reconhecimento do direito do apelante em recorrer em liberdade, já que é revel, não tendo comparecido a qualquer ato do processo, o que justifica a manutenção do decreto de sua prisão, para assegurar a aplicação da lei penal.

13 . Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0032083-08.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JACKSON MARQUES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO LUIZ DE SOUZA - ES19451

VOTO

(PRELIMINAR DE
NULIDADE
DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
)

Alega a defesa do réu
JACKSON
,
preliminarmente, a nulidade das interceptações telefônicas, pelo não preenchimento dos requisitos legais para sua autorização, além da ausência de fundamentação da decisão judicial.

Todavia, tenho que o procedimento de interceptação telefônica preencheu todos os requisitos da Lei nº 9.296/96, uma vez que foi precedido de representação da autoridade policial, onde descreve que a medida é imprescindível para elucidação dos fatos, apontando indícios razoáveis de autoria, sendo certo que a decisão (fls. 24/27, do procedimento nº 00465180220088080024), está devidamente fundamentada em fatos concretos da investigação policial. Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...)
1
. É entendimento do STJ que a legalidade da ordem judicial que determina quebra de sigilo de dados telefônicos e informáticos estáticos relativos a dados pessoais e registros de conexão ou acesso a servidores, navegadores ou aplicativos de internet, delimitada por parâmetros de pesquisa em determinada região e por período de tempo, desde que, presentes circunstâncias que denotem a existência de interesse público relevante, a decisão seja proferida por autoridade judicial competente, com fundamentação suficiente, na qual se justifique a necessidade da medida para fins de investigação criminal ou de instrução processual criminal, sempre lastreada em indícios mínimos que indiquem a configuração de suposta ocorrência de crime sujeito à ação penal pública.

2. No caso, a decisão que autorizou a interceptação telefônica bem como suas prorrogações encontra-se fundamentada em elementos concretos que revelavam indícios razoáveis de autoria. Assim, as interceptações telefônicas, pelo contexto delineado nos autos, mostraram ser medida necessária e imprescindível para revelar o modus operandi dos acusados que atuavam no esquema. A complexidade da atuação criminosa, por outro lado, ensejou as prorrogações sucessivas, como único meio de se esclarecer a existência dos crimes e o envolvimento dos vários agentes na ampla rede de tráfico de drogas.
(grifo nosso) (...)”

(
AgRg no AREsp n. 2.176.259/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)

Deste modo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O

(PRELIMINAR DE
NULIDADE –
FLAGRANTE PREPARADO
)

Ainda em sede preliminar, a defesa do réu
JACKSON
aduz que a sua prisão foi preparada, uma vez que o corréu Gilmar de Carli já havia sido detido pela autoridade policial, em momento anterior, sendo instado a ligar para os corréus, e marcar um encontro, onde ocorreu o flagrante.

No entanto, verifico que a prisão em flagrante dos acusados ocorreu em razão de uma ação controlada, uma vez que os policiais já tinham conhecimento, através das interceptações telefônicas, de que os denunciados haviam negociado a venda e a entrega dos entorpecentes, tendo aguardado o momento da consumação do ato para efetivarem a prisão, inexistindo qualquer ilegalidade neste proceder, já que não houve a prévia instigação, por parte da autoridade policial, para a prática criminosa.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...)
.1. O fato de os policiais terem monitorado por semanas as atividades do réu, aguardando o momento da consumação do crime para abordá-lo, não implica em ilegalidade alguma, vez que, diferentemente do preparado, o qual é ilegal, é perfeitamente regular o flagrante esperado, no qual a polícia tem notícias da prática de uma infração penal e, sem influir na prática da conduta, aguarda o momento de sua ocorrência.

2. Portanto, como não há nos autos nenhum elemento que indique que os policiais tenham provocado ou induzido o cometimento do crime de tráfico pelo qual o réu foi preso, é inviável se cogitar em flagrante preparado ou em contaminação das provas dele decorrente
. (grifo nosso) (...)”

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 008170066222, Relator: ELISABETH LORDES -
Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA
LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 02/06/2021
, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021

Neste ínterim
, REJEITO
a preliminar.

V O T O

(MÉRITO)

Superadas as preliminares,

passo a análise do mérito do recurso de Apelação Criminal, interposto por
JACKSON MARQUES RIBEIRO,
contra a sentença de fls. 1.410/1.423, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória-ES, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação (art. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06), com causa de aumento pelo tráfico interestadual (art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime fechado, e 2.200 (dois mil e duzentos) dias-multa.

A defesa requer a absolvição do acusado, por ausência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, com a sua fixação no mínimo legal, além do reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), com o decote da causa de aumento de pena do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei nº 11.343/06). Por fim, pleiteia a isenção da pena de multa, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, com substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, policias civis obtiveram informações, através de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, que chegaria neste Estado um carregamento de pasta base de cocaína e/ou crack, tendo como fornecedores traficantes do Estado do Mato Grosso, e que as drogas seriam destinadas aos denunciados MARCOS, CARLOS e EDGAR.

Realizado o monitoramento e vigilância, no dia 28 de dezembro de 2008, os policiais seguiram o veículo ocupado pelos réus GILMAR, JEFFERSON e ADRIELLY e, na proximidade da Farmácia Avenida, localizada na Av. Nossa Senhora da Penha, em Vitória-ES, realizaram a sua abordagem, encontrando 08 (oito) tabletes de pasta base de cocaína.

Narra ainda a denúncia que, após a abordagem, o corréu GILMAR recebeu uma ligação do acusado CARLOS, tendo este combinado de receber a droga em frente ao “Chalé Motel”, na Praia de Itapuã, em Vila Velha-ES.

Ato contínuo, os policias se dirigiram até o local do encontro, onde os traficantes estariam para receber a droga, oportunidade em que prenderam os acusados CARLOS E JACKSON.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06), está comprovada pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 39), auto de apreensão (fls. 40/41) e laudo de exame químico (fls. 489/491).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois as interceptações telefônicas autorizadas no procedimento nº 00465180220088080024, deixam claro que o acusado JACKSON MARQUES RIBEIRO, conhecido como ‘primo Cândido”, era quem comprava a droga, proveniente do Estado do Mato Grosso.

Mas não é só, o corréu GILMAR DE CARLI, em seu interrogatório judicial (fls. 546/549) confirmou que trouxe, por duas vezes, drogas de Cuiabá/MT para Vitória/ES, e que eram entregues diretamente para o acusado JACKSON. Relatou ainda que ele adquiria, em média, 08 (oito) quilos de pasta base de cocaína por mês, sendo geralmente a negociação feita na base de troca de veículos, tendo o corréu esclarecido, que já havia levado dois veículos, sendo uma BMW e um Peugeot, para serem trocados por drogas.

Registro que, em seu depoimento na fase policial (fls. 16/19), o corréu GILMAR já havia relatado que o acusado JACKSON, era quem encomendava e recebia a droga oriunda do Estado do Mato Grosso.

Veja-se que as declarações do corréu GILMAR estão em harmonia com as transcrições das interceptações telefônicas, e são corroboradas com a prova oral produzida em Juízo.

A testemunha policial DIEGO NUNES YAMASHITA, Delegado de Polícia Civil (fls. 1.354), relatou que acompanhou a conversa entre o corréu GILMAR e o acusado JACKSON, tendo este feito contato para estabelecer o local onde se encontrariam e entregariam a droga, oportunidade em que informou que estaria em um veículo Gol branco. Discorreu que, diante destas informações, foram ao local marcado, próximo ao Chalé Motel, na Praia de Itapuã, em Vila Velha-ES e, após localizarem o veículo Gol branco, efetuaram a abordagem e prenderam o réu.

Assim, conclui-se que todas as provas colhidas convergem para tipificação do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), uma vez que restou comprovada a aquisição das drogas pelo réu JACKSON, sendo ele o destinatário da relação mercantil.

De igual modo, vislumbro que deve ser mantida a condenação pelo delito associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06), uma vez que restou comprovado que os acusados se associaram, de forma estável e permanente, constituindo uma verdadeira sociedade criminosa, para o fornecimento e venda de entorpecentes.

Colhe-se do conjunto probatório contido nos autos, especialmente o procedimento de interceptação telefônica, o interrogatório do corréu GILMAR e o testemunho dos policiais envolvidos na operação “Praia Flat”, a divisão de tarefas entre os acusados, sendo que o acusado JACKSON era o responsável pela negociação e recebimento da droga, em conjunto com os corréus MARCOS PAULO E ALEXANDRE, enquanto o GILMAR DE CARLI, tinha como atribuição o transporte das drogas do Estado do Mato Grosso até este Estado e, em troca, recebia veículos como pagamento.

E mais, evidente o ajuste prévio envolvendo os acusados, com vínculo associativo, pois a negociação interestadual de drogas ocorreu reiteradamente, o que configura o delito do art. 35, da Lei nº 11.343/06, conforme já decidido pelo STJ no Agravo Regimental no HC nº. 767.684/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base, fixando-a no mínimo legal, verifico que, na primeira fase dosimétrica, a Magistrada, de forma fundamentada, fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses, de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, para o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), e 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, para o delito associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

A exasperação procedida teve como motivação a previsão do art. 42, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a preponderância da natureza e quantidade de droga sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, sendo certo que, a grande quantidade de pasta base de cocaína apreendida (dez quilos e trezentos e setenta e cinco gramas) justifica o aumento da pena-base, haja vista o seu potencial de ser transformada em 120.000 (cento e vinte mil) pedras de crack, segundo a Magistrada.

Decerto que, o fundamento utilizado na sentença encontra amparo no entendimento do STJ, pois quanto mais nociva a substância entorpecente ou quanto maior a quantidade de droga apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. (AgRg no HC n. 568.569/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, todavia, presente a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), uma vez que o acusado JACKSON foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, perante a Comarca de Poconé/MT (processo nº 0077265-57.2007.8.11.0000 – fls. 1.249/1.258), tendo o acórdão transitado em julgado em 16/04/2008, antes dos fatos aqui apurados, ocorridos em dezembro de 2008.

Deste modo, entendo como correta a majoração da pena em 06 (seis) meses, para cada delito, montante este inferior, inclusive, a fração de 1/6 (um sexto) comumente aplicada, motivo pelo qual as penas, nesta fase intermediária, foram estabelecidas em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, para o delito de tráfico de drogas, e 06 (seis) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa para o crime associativo.

Na terceira fase, embora a defesa tenha pleiteado o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), reputo como adequada a sua rejeição, uma vez que restou configurado o crime de associação para o tráfico, o que inviabilizada a aplicação da minorante, conforme pacífico entendimento do STJ. (AgRg no HC n. 787.004/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Quanto ao pedido do apelante do decote da causa de aumento de pena do tráfico interestadual (art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06), resta incontroverso que o acusado JACKSON era o adquirente da droga que foi transportada do Estado do Mato Grosso para este Estado, o que configura o deslocamento interestadual, a ensejar a sua aplicação.

Ademais, também tenho como correta a fração intermediária de aumento de 1⁄2 (metade) da pena, adotada pela Magistrada, em razão da longa distância percorrida, aproximadamente 1.000 Km (mil quilômetros), e o número de fronteiras ultrapassadas, pois em consonância com o entendimento do STJ (HC nº. 504.837/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/11/2020).

Neste ínterim, tenho como correta a pena aplicada nesta última fase, de 12 (doze) anos de reclusão e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa, para o crime de tráfico de drogas, e de 09 (nove) anos de reclusão e 1350 (um mil trezentos e cinquenta) dias-multa, para o crime associativo.

Em vista do acúmulo material (art. 69, do CP), a pena foi concretizada em 21 (vinte e um) anos de reclusão, e 2.200 (dois e duzentos) dias-multa, o que reputo adequada.

Quanto ao regime, na esteira do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP, o cumprimento de pena deverá começar no fechado, sendo inviável a sua substituição por pena restritiva de direito, na forma do art. 44, do CP, como pretende a defesa.

Em relação ao pedido de isenção da pena de multa, em razão da hipossuficiência do réu, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise, como já decidido pelo STJ. (AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, verifico que o réu JACKSON é revel, não tendo comparecido a qualquer ato do processo, o que justifica a manutenção do decreto de sua prisão, para assegurar a aplicação da lei penal.

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 4332702),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.